Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-36.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703386-36.2021.8.07.0019 RECORRENTE: LUCAS ALENCAR DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REQUISITOS. ART. 226 DO CPP. OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. CONCURSO FORMAL. REGIME SEMIABERTO. APLICAÇÃO. I - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). II - Ainda que não atendidos os requisitos, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. III - Mantém-se a condenação pela prática de crimes de roubo se o acervo probatório demonstra que a prisão em flagrante do réu aconteceu momentos após os policiais observarem as imagens gravadas no sistema de segurança do estabelecimento comercial, estando o réu com a mesma vestimenta e portando o aparelho celular da vítima, tendo confessado informalmente os fatos aos policiais, que confirmaram todos esses fatos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI - Comprovado nos autos que depois de efetuar a subtração dos bens, o réu prendeu as vítimas em uma sala, as quais só conseguiram sair quando retirada a porta, verifica-se que a ação extrapolou os elementos do tipo penal e por isso, justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime, com majoração da pena-base. VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VIII - O Código Penal, no seu artigo 70, primeira parte, estabelece que “Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade”. IX - Se o agente subtrai bens de duas vítimas distintas no mesmo contexto fático e mediante uma só conduta, deve ser reconhecido o concurso formal próprio, com exasperação da pena de um deles, porque iguais, na fração de 1/6 (um sexto). X - Aplica-se o regime inicial semiaberto se a pena é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o réu é primário e apenas uma circunstância judicial recebe avaliação desfavorável. XI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que o reconhecimento pessoal somente seria apto a fixar a autoria delitiva na hipótese em que observadas as formalidades legais, bem como corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, o que não teria ocorrido in casu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que “mesmo em caso de inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes” (ID 34789259 - Pág. 10), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento das vítimas, verificam-se provas testemunhais altamente relevantes, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 695.650/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 31/5/2022). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCABIMENTO DE INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.Teses omissas nas razões do recurso especial não podem ser examinadas em sede de agravo regimental, por revelarem inovação recursal. 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como o testemunho do policial envolvido e a confissão do comparsa menor de idade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.026.406/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/5/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Afere-se no caso concreto que não foi realizado procedimento de reconhecimento fotográfico com observância das determinações do artigo 226 do Código de Processo Penal, de fato. Ocorre que ao contrário do afirma a Defesa, essa prova não foi a única produzida nos autos e que serviu de fundamento para a condenação do réu. A prova oral colhida nos autos está harmônica no sentido de que os policiais assistiram as imagens da ação delitiva capturadas por câmeras de segurança do estabelecimento comercial, o que determinou a identificação e prisão em flagrante do réu na posse do aparelho de telefone celular roubado, momentos após a ocorrência dos fatos. As vítimas Eduardo e Magda afirmaram em Juízo que o assaltante trajava bermuda e blusa de frio durante a execução do delito. Magda inclusive salientou que a blusa era de cor cinza. Certo que o réu usava uma blusa de frio cinza quando preso em flagrante, conforme relatado pelo policial Bruno e admitido pelo próprio réu em Juízo. Robustece também o acervo probatório, a confissão da autoria dos crimes pelo réu durante a prisão em flagrante, sob a justificativa de que precisava saldar dívida contraída perante traficante de drogas, fato este relatado pelos policiais Bruno e Vinícius na Delegacia e ratificado por Bruno em Juízo. Por fim, o celular encontrado em poder do réu durante a abordagem policial foi devolvido para a vítima Eduardo, segundo consta no Auto de Apresentação e Apreensão (ID 30367768) e no Termo de Restituição (ID 30367769) (ID 34789259 - Pág. 11). Diante do exposto, afere-se que a atribuição da autoria delitiva não se baseou apenas no reconhecimento fotográfico extrajudicial, mas em provas independentes e relativas à gravação da ação criminosa por câmeras de segurança existentes no local dos fatos, a prisão em flagrante do réu momentos depois do ocorrido, trajando a mesma vestimenta descrita pelas vítimas e portando o aparelho celular roubado, além da confissão da prática dos crimes para os policiais durante a abordagem (ID 34789259 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024